Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. LIBERALIDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. A impugnação genérica aos cálculos homologados pelo juízo, sem a demonstração pormenorizada dos alegados equívocos cometidos não tem o condão de modificar a decisão do juízo de origem que homologou os cálculos apresentados pela parte agravada.
3. Compete àquele que discorda do valor homologado pelo juízo apontar especificamente quais percentuais ou índices confrontam o título executivo. Sem que a parte se desincumba desse ônus e apresente elementos suficientes a justificar a elaboração de laudo técnico pelo auxiliar do juízo, prevalece a decisão homologatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.